Tribunal: STF
Processo: HC 75723
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REPRESENTAÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO CURSO
DA AÇÃO PENAL: DECISÃO DEFINITIVA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
FISCAL. Lei 8.137, de 1990, artigos 1º, 2º e 14; Lei 8383, de 1991,
artigo 98; Lei 9249, de 1995, art. 34; Lei 9430, de 1996, art. 83 e
seu parágrafo único.
I - A representação fiscal a que se refere o art. 83, da
Lei 9.430/96, estabeleceu limites para os órgãos da administração
fazendária, ao determinar que a remessa ao Ministério Público dos
expedientes alusivos aos crimes contra a ordem tributária, definidos
nos arts. 1º e 2º, da Lei 8.137/90, somente será feita após a
conclusão do processo administrativo fiscal. Todavia, não restringiu
o citado dispositivo legal a ação do Ministério Público (C.F., art.
129, I).
II. - Precedente do STF: ADIn 1571-DF (medida cautelar),
Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, 20.03.97.
III. - No caso, não há falar em extinção da punibilidade
pelo pagamento do tributo e acessório: Lei 8.137/90, art. 14,
revogado pela Lei 8.383/91, art. 98. Lei 9.249/95, art. 34; Lei
9.430/96, art. 83, parág. único.
IV. - H.C. indeferido.